Tribunal: TJMT
Processo: 1008758-88.2021.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008758-88.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOELSON PEREIRA - CPF: 611.027.703-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BASILIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 536.584.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON NAVES DO NASCIMENTO - CPF: 033.104.321-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY APARECIDA PIVETTI - CPF: 066.490.031-31 (VÍTIMA), JOSÉ PAULO DIAS DO VALE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – INVIABILIDADE – INTER CRIMINIS PERCORRIDO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido às palavras da vítima e testemunha ocular, que identificaram o réu como o autor do crime.

Imperiosa a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para o crime de tentativa de roubo majorado pela violência e ameaça exercida com emprego de arma branca, disposto no art. 157, §2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

“(...)
Q
uanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008758-88.2021.8.11.0015

APELANTE: JOELSON PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JOELSON PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal no 1008758-88.2021.8.11.0015 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do delito de tentativa de latrocínio, previsto no art. 157, §3o, incisos II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Sentença id. 118472065).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca a absolvição do recorrente JOELSON PEREIRA ao argumento de que o conjunto probatório não é apto a sustentar a condenação do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Em pleito subsidiário, requer a desclassificação para tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca, disposto no art. 157, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CP, ao argumento de que a lesão sofrida pela vítima foi superficial e que o apelante sequer tentou matá-la, tendo realizado apenas ameaças de morte com o fito de subtrair o celular da ofendida.

Por fim, requer a alteração da fração em razão do crime tentado para 2/3 (dois terços) (id. 118472078).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (id. 118472083).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso da defesa (id. 123730450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porque presentes todos os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de JOELSON PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal no 1008758-88.2021.8.11.0015 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do delito de tentativa de latrocínio, previsto no art. 157, §3o, incisos II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no 17 de abril de 2021, em horário não especificado nos autos, mas certamente antes de 21h08min, em via pública, localizada na Avenida Socrepa, cruzamento com Avenida das Sibipirunas, no bairro Jardim Jacarandas, nesta cidade de Sinop/MT, em ocasião de calamidade pública devido à pandemia da COVID-19, JOELSON PEREIRA, com consciência e vontade, mediante grave ameaça e violência, utilizando-se de arma branca, tipo facão, tentou subtrair, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, pertencente à vítima Emilly Aparecida Pivetti e, na sequência, munido de arma branca, tipo facão, tentou matar a ofendida, somente não provocando sua morte em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado JOELSON PEREIRA abordou a vítima, anunciou o assalto e ordenou que esta lhe entregasse o aparelho celular, ocasião em que a vítima se negou a entregar o objeto, entrando em luta corporal com o denunciado, que lhe empurrou pelas costas.

Denota-se que, diante da negativa da vítima, o denunciado puxou um facão de sua cintura e, em seguida, disse “ou me dá ou te mato”, momento em que a vítima continuou se negando a entregar o objeto e o denunciado investiu contra ela com a referida arma branca, efetuando golpe que atingiu sua barriga.

Ato contínuo, a vítima tentou correr, oportunidade em que o denunciado JOELSON PEREIRA atingiu-a novamente com o facão na mão direita, sendo que o investigado somente não matou a ofendida por circunstâncias alheias à vontade dele, uma vez que a vítima conseguiu, na medida do possível, se desvencilhar e defender-se, bem como porque recebeu ajuda de terceiro que passava no local.

Ressai dos autos que, logo em seguida, os fatos foram comunicados a uma equipe da polícia militar que fazia rondas nas proximidades e esta, de imediato, empreendeu diligências e logrou êxito em localizar o denunciado JOELSON PEREIRA (...)”
(id. 118471962).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado JOELSON por não existir provas suficientes para sustentar a condenação ou a desclassificação para o delito de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca, disposto no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal.

Após detida análise, tenho que assiste razão à defesa quanto ao pleito de desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante.

A materialidade restou devidamente comprovada por meio de
auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de apreensão (fl. 09), fotografias das lesões sofridas pela vítima (fls. 18/20) (id. 118470646).

Do mesmo modo a autoria delitiva ressai induvidosa, especialmente pelo depoimento prestado extrajudicialmente pela vítima
Emilly Aparecida Pivetti
, vejamos:

“(...) Que nesta noite estava indo para sua casa a pé e estava com seu aparelho celular na mão quando avistou um homem vindo de bicicleta de encontro e por isso resolveu colocar o aparelho celular em sua cintura por baixo de sua blusa. Que então ao se aproximar esse homem chegou e disse que era um roubo e que era para a declarante entregar o celular para ele. Que a declarante disse que não ia passar o aparelho e por isso entraram e luta corporal. Que o suspeito empurrou a declarante pelas costas. Que diante da negação da declarante em entregar o aparelho o suspeito puxou de sua cintura um facão de aproximadamente 50 cm e disse que ia matar a declarante. Que usou a expressão: ‘Ou me dá ou te mato’. Que a declarante ainda sim disse que não ia entrar o aparelho e foi onde o suspeito veio para cima da declarante e esta por sua vez começou a gritar por socorro. Que o suspeito então deu um golpe com o facão vindo a atingir sua barriga, mais especificamente em seu umbigo causando uma lesão. Que no mesmo ato a declarante para se soltar tentou correr e foi onde foi atingida na mão com o mesmo facão causando uma lesão em sua mão direita. Que então um veículo que passava parou e foi ajudar a declarante e nesse interim o suspeito saiu correndo a pé deixando a bicicleta caída. Que então uma viatura vinha passando e o pessoal do veículo a parou e comunicou o fato onde eles foram em busca localizando o suspeito logo a frente. Que o suspeito não chegou a roubar nada a declarante, mas que lhe ameaçou e lesionou com intenção de cometer o roubo. Que nunca viu o suspeito (...)”
(fls. 16/17 – id. 118471959)

Perante o Juízo, a vítima declarou que o acusado a empurrou contra um poste e colocou um facão em sua barriga, dizendo que ela iria morrer se não passasse o celular para ele; que a vítima negou dar o aparelho, momento em que o acusado afundou ainda mais o facão na barriga da ofendida, tendo a mesma segurado o facão com a mão e gritado por socorro. Ato contínuo, duas pessoas pararam para ajudá-la, instante em que o acusado empreendeu fuga.

Questionada pelo Promotor de Justiça se o acusado efetuou um golpe que atingiu sua barriga, a vítima afirmou que sim e que havia inclusive uma cicatriz na sua barriga.

Asseverou, ainda, que fora um golpe superficial na barriga e que a lesão em sua mão se dera em razão de ter segurado o facão, para “
não afundar ainda mais
”.

Que o jeito dele falar, o tom da voz, o olhar e o jeito que ele colocou o facão em sua barriga, fazem a vítima crer que ele queria matá-la (id. 118471998).

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha
José Paulo Dias do Vale
declarou que
“no dia do fato, passava pelo local quando da ocorrência delitiva, oportunidade em que, ao ouvir a vítima gritando por socorro, parou o seu veículo para ajudá-la. Afirmou que, nesse momento, o autor do crime saiu correndo, mas que ‘deu de cara com a viatura’, tendo os policiais efetuado a prisão do sujeito, pois a vítima alegou que ele a teria assaltado. Afirmou que, quando chegou ao local, o criminoso estava com um facão no pescoço da vítima e que, inclusive, em um primeiro momento, acreditou tratar-se de uma briga de casal. Ressaltou que, quando saiu do carro em direção à vítima, o criminoso percebeu sua aproximação e foragiu, tendo sido detido por uma viatura policial que se aproximava naquele momento. Confirmou que o assaltante somente parou a agressão porque percebeu a aproximação do declarante e de um colega que estava em sua companhia. Afirmou que não percebeu se a vítima possuía algum ferimento, mas que ela teria lhe dito que o indivíduo estava tentando assaltá-la. Afirmou que visualizou o momento da prisão do acusado, esclarecendo que, logo após, soltar a vítima, o réu saiu correndo e ‘deu de cara’ com a viatura policial. Ao ser questionado pela Defesa, esclareceu que o réu passou pela viatura policial correndo e que os policiais deram a marcha ré e foram ao encalço dele. Informou que viu quando o sujeito foi colocado na viatura policial e que, logo após, os policiais o trouxeram até a vítima, para que ela o reconhecesse e que o declarante permaneceu no local o tempo todo. Ao final, respondeu que não havia qualquer outra pessoa na companhia do acusado e que, inclusive, a bicicleta dele ficou no local (...)”
(trecho extraído da sentença – id. 118472065).

Ademais, o Policial Militar
Cleyton Naves do Nascimento
deu detalhes da ocorrência, contando que
“no dia do fato, sua guarnição fazia rondas e, quando passavam pela Avenida Joaquim Socreppa, foi acionada pela vítima e pela pessoa que a teria ajudado se desvencilhar do assaltante e informados do ocorrido, tendo sido repassadas as características do criminoso. Disse que, ato contínuo, fizeram a volta no quarteirão e localizaram o acusado, o qual possuía as mesmas características do autor do delito. Alegou que realizaram sua abordagem e o levaram até o local onde o fato se deu, oportunidade em que a vítima e as testemunhas oculares do delito reconheceram o réu como autor do delito. Confirmou que o assaltante somente não consumou seu intento, em razão da intervenção de terceiros que passavam pelo local e foram até a vítima para ajudá-la, oportunidade em que o criminoso foragiu. Informou que, segundo informações prestadas pela vítima e pelas testemunhas presenciais, o criminoso portava uma arma branca, consistente em um facão, no entanto, disse que, embora tenham realizado diligências no local, não obtiveram êxito em localizá-la. Asseverou que, ao questionar o acusado, ele teria dito que o autor do delito seria terceira pessoa que havia fugido, no entanto, apresentou versão desconexa, não sabendo esclarecer de onde vinha, nem para onde iria. Ao ser questionado, disse que a vítima teria descrito a cor da pele, modelo do cabelo e que estaria de boné, descrevendo, ainda, as roupas que ele usava e que essa última informação teria sido o principal motivo da abordagem do réu. Informou que o réu possuía uma lesão na cabeça no momento de sua prisão. Alegou não se recordar se o local onde se deu os fatos era escuro, mas afirmou que era um lugar bastante movimentado, em razão de ser o encontro entre duas avenidas. Esclareceu que, logo após terem sido abordados pela vítima, solicitaram que ela e as testemunhas aguardassem no local do fato, pois, é de praxe, caso o autor do crime não fosse localizado, a vítima seria encaminhada para a Delegacia, para registrar a ocorrência. Confirmou que apenas a vítima foi até à Delegacia, mas que coletaram os dados das testemunhas oculares. Alegou não se recordar se o acusado possuía outros hematomas ou ferimentos, além daquele mencionado anteriormente (na cabeça). Disse que não percebeu se o acusado aparentava estar embriagado (...)”
(trecho extraído da sentença – id. 118472065).

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria delitiva e afirmou que quem havia cometido a tentativa de roubo fora um amigo seu, de nome
Jadeilson
, o qual lhe havia pedido para trocar de roupa com ele logo após o assalto (fls. 22/24 – id. 118470646).

Assim, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório, porém, não pela tentativa de latrocínio, mas por tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma branca, disposto no art. 157, §2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Neste contexto, não há razões para desmerecer o depoimento da vítima que não tenha qualquer motivo aparente para incriminar injustamente o acusado. A desconsideração desses relatos só poderá ser viabilizada mediante demonstração concreta em sentido contrário, o que não ocorreu
in casu
.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita.

3. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC n. 581.963/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022) (grifei).

Por isso, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros que comprovam tanto a autoria como a materialidade delitiva, não tendo o recorrente alcançado êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, razão pela qual se tem como definida a inviabilidade de que seja acatada a pretensão defensiva de absolvição.

Por outro lado, vejo que assiste razão ao recorrente para que seja a sentença reformada para desclassificar a conduta perpetrada para a de tentativa de roubo majorada pela violência e ameaça exercida mediante pelo emprego de arma branca.

Da leitura do caderno processual, vejo que os elementos acostados não apontam de maneira indene de dúvidas que o movimento abrupto realizado pelo apelante quando colocou uma faca na região da barriga da vítima teria sido perpetrado com o exclusivo intuito de ceifar a vida da vítima e, consequentemente, obter êxito na subtração de seu aparelho celular.

E, pairando dúvidas acerca da presença de prévio
animus necandi
para, em momento posterior, subtrair os pertences da vítima, tenho que o caminho mais adequado deve ser pela desclassificação da conduta do apelante, condenando-o por crime de roubo majorado pela violência e ameaça exercida mediante pelo emprego de arma branca, disposto no art.
157, §2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em relação ao pedido de alteração da fração em razão do crime tentado, as
sinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da
tentativa,
pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de
lesão
ao bem jurídico tutelado.

Nessa perspectiva
, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado
de diminuição do
crime tentado
de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 527.372/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, não há falar-se em readequação do
quantum
de diminuição em razão da minorante da tentativa, tendo em vista que a vítima fora ameaçada com um facão colocado na região de sua barriga, não obtendo êxito na subtração devido à aproximação de transeuntes que correram em direção ao local para auxiliar a vítima.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de circunstâncias judiciais a serem valoradas em desfavor do acusado.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase incide a causa de aumento do emprego de arma branca, disposta no art. 157, §2o, inciso VII, do CP, na fração de 1/2 (metade), tendo em vista que o emprego de violência durante o fato delituoso, inclusive com pequenas lesões sofridas pela vítima na região da barriga e em uma mão que segurou a faca.

Por fim, aplico a minorante da tentativa na fração de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva de 04 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para desclassificar a conduta perpetrada pelo apelante para a de
tentativa de roubo majorado pelo exercício de violência e ameaça mediante emprego de arma branca, disposto no art. 157, §2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, readequando-se a pena definitiva para
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, m
antendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022